Tribunal: TJMT
Processo: 1013718-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013718-64.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), DEIME HENE RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 020.101.021-69 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO -

SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SEM RECONHECER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA

COM O ESCOPO DE SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESES ADOTADAS PELO STJ EM JULGAMENTOS NÃO SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DAS DEMANDAS REPETITIVAS – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.

O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas e de súmulas de jurisprudência dominante editadas pelo Tribunal Superior, porque desprovidas da força vinculante aludida pelo inciso III do referido artigo legal.

Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação proposta por
Deime Hene Rodrigues da Cunha
, em face do acórdão proferido pela
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, que, ao negar provimento ao seu recurso inominado apresentado pela

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
reformou a sentença para declarar a inexistência de débito, contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Justifica o cabimento da Reclamação Constitucional contra acórdão da Turma Recursal que viole jurisprudência consolidada em enunciados de Súmulas do STJ (artigo 15-B, do Regimento Interno do TJMT).

Afirma que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso aplicou o Enunciado da Súmula 385, sem hipótese de cabimento, em afronta à jurisprudência do STJ, porque ao afastar a indenização por dano moral, fez menção ao documento que sequer consta no processo.

Destaca que a redação da súmula exige que a restrição anterior seja comprovadamente legítima, o que não ocorreu, porque no caso em exame não houve comprovação de restrição anterior, porquanto o e. Relator apenas informou que fez consulta externa, sem que conste no acórdão qualquer documento que comprove o alegado.

Sustenta que o e. Relator proveu o recurso inominado, mas afastou a reparação por dano moral com fundamento em documento denominado histórico de gravames ocorridos e já baixados que não faz parte do processo e, para tanto, invocou a Súmula 385, STJ, mesmo ausente comprovação que a
‘restrição anterior já baixada era legítima, ou mesmo
que ela realmente existia, justamente porque o documento não faz parte dos autos.

Além disso, assegura que a anotação restritiva mencionada pelo Relator já havia sido baixada antes da demanda judicial, o que igualmente evidencia o erro da apreciação do seu recurso com a incidência da Súmula 385 do STJ.

Pede a procedência desta Reclamação, a fim de que o pleito recursal seja enfrentado sem a aplicação do que dispõe a Súmula 385, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca o reclamante a procedência da reclamação, a fim de que seja afasta a Súmula 385 do STJ, ao presente caso.

A rigor, o artigo 988 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Tendo em vista o teor insofismável do supracitado artigo legal, tenho como manifesta a inadmissibilidade da via manejada na hipótese
sub judice
.

Em primeiro lugar, o art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes desprovidos de eficácia vinculante.

O único inciso que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a entendimento jurisprudencial é o terceiro, e este restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às
súmulas vinculantes
do Supremo Tribunal Federal.

Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em
controle concentrado de constitucionalidade
,
incidentes de resolução de demandas repetitivas
ou de
assunção de competência
, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

Ora, se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, é evidente que o remédio processual também
não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior.

O ajuizamento da reclamação também não encontra respaldo para reparar violação a dispositivos de lei.

Na verdade, a parte, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

Sem mais delongas, constatado o descabimento da reclamação sob análise, a extinção do processo é medida que se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo
. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1.
Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC
. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1.
A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal
. Precedentes.
2. [...]. 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018).

Pelo exposto,
julgo o processo extinto, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 51, XIV, XV e XXII, do RITJMT, e no artigo 485, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023